Tribunal: TJMT
Processo: 1022852-36.2024.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022852-36.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VALQUIRIA ROCHA DE LIMA - CPF: 009.991.151-54 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ACOLHEU, DE OFÍCIO, A PREJUDICIAL (
PRESCRIÇÃO
) E INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 314154889 – RI nº 1022852-36.2024.8.11.0015
), que negou provimento ao Recurso Inominado.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

. Na prejudicial.

A prescrição aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

. No mérito.

Conforme destacado na decisão monocrática recorrida, a contratação temporária da parte agravada perdurou de forma sucessiva no período de 6/2019 a 8/2022, para o exercício da função de Nível Técnico Assistencial – Técnica de Enfermagem, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos (
id’s. 302927374 e 302927375
). Tal circunstância evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, diante das sucessivas renovações e/ou prorrogações realizadas no período.

Constata-se, assim, que o vínculo contratual extrapolou o prazo máximo de prorrogação previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, contrariando os requisitos constitucionais da temporariedade e da excepcionalidade, mesmo quando considerados pequenos intervalos entre os contratos.

O Estado defende a legalidade das contratações, alegando que foram precedidas por processos seletivos distintos, observaram os prazos legais individualmente estabelecidos e encontram respaldo no Tema 612/STF, além da exceção prevista nos arts. 2º, I, e 18, III, da LC nº 600/2017, aplicável a emergências em saúde pública. Tais fundamentos, contudo, não afastam a constatação de irregularidade.

Ainda que se reconheça a realização de seleções distintas e o respeito aos prazos individuais, a manutenção de contratações sucessivas, por mais de 3 (
três
) anos consecutivos, para o exercício da mesma função, revela necessidade de caráter permanente, incompatível com o regime jurídico da contratação temporária previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Esta Turma Recursal, conforme Conclusão nº 21/1ª TR-TJMT, também reconhece que a repetição de vínculos por período prolongado descaracteriza a natureza temporária exigida.

É importante salientar que não se desconhece as recentes alterações legislativas referentes à contratação temporária, introduzidas pela LC’s ESTADUAL nº 719/2022 e nº 755/2023, as quais modificaram o prazo máximo de vigência desses contratos. Todavia, o requisito constitucional da temporariedade permanece inalterado e foi violado no caso concreto, diante da continuidade indevida do vínculo contratual por período excessivamente prolongado.

Ademais, não foi observado o intervalo mínimo de 12 (
doze
) meses entre os contratos, sendo que os lapsos verificados corresponderam, respectivamente, a 17 (
dezessete
) dias; 1 (
um
) dia; sobreposição de 2 (
dois
) dias; 2 (
dois
) dias; e 4 (
quatro
) dias. Tal circunstância configura evidente descumprimento da exigência legal, porquanto o cumprimento desse prazo constitui requisito objetivo, cuja inobservância compromete a legalidade do ato, não sendo elidida pela ausência de prejuízo material ou pela alegada necessidade do serviço.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025